Tribunal: TJDFT
Processo: 0751421-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SYLVIA ROBERTA DO NASCIMENTO PESSOA DE LIMA em face à decisão que “rejeitou sua impugnação”, mantendo a determinação de sua inclusão no polo passivo da demanda. A agravante alegou que seria “parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução de sentença”, tendo em vista que a ação se trata de cumprimento de sentença de acordo judicial entabulado entre a pessoa de NASCIMENTO ALVES PAULINO e o Condomínio agravado. Aduziu que “a alegação de ilegitimidade passiva, apresentada na impugnação, não foi só pela ocorrência do distrato e falta da posse do imóvel, foi precisamente pelo fato de a Agravante, não ter participado da fase da ação de execução do título extrajudicial, que gerou o acordo judicial, que está sendo objeto de cumprimento de sentença.” E que portanto, haveria violação tanto ao art. 506 CPC, como também ao art. 525, § 1o, inciso II, do CPC. Contudo, da detida análise dos autos originários, não se verifica a existência de qualquer sentença homologatória, mas sim que o feito se trata de execução de título extrajudicial de termo de confissão de dívida e parcelamento de dívida condominial. Desta feita, em observância aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual vício de dialeticidade ou, se for o caso, colacione a sentença homologatória indicada em suas razões recursais. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004